Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-57.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005174-57.2018.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por PATRÍCIA PEREIRA LEITE DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos).
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, vez que não há prova que corrobore o boletim de ocorrência.
No mais, sustenta que foi sucumbente mínima, de modo que a Recorrida é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Isso porque, foi pleiteado o recebimento do montante integral da indenização securitária e recebido apenas parte desse valor.
Por fim, assevera que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante, motivo pelo qual deve ser estipulada sobre 10% a 20% do valor da condenação e que ao caso não comporta o arbitramento por apreciação equitativa, vez que este tem aplicação excepcional e subsidiária ao artigo 85, § 2.o do CPC/15.
Sob esses argumentos, pleiteia seja julgado improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pugna pela reforma do decisum nos demais pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 45625472.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que PATRÍCIA PEREIRA LEITE DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da SEGURADORA LÍDER e alegou que, em 05/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, do qual lhe resultou na lesão no membro inferior direito.
Realizada a perícia, foi atestada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) no tornozelo direito da Requerente.
Após instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, o que deu azo a este Apelo.
Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.
Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas, conforme:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, a Recorrida juntou o Boletim de Ocorrência confeccionado 15 (quinze) dias após o acidente, a certidão de ocorrência do SAMU relatando o acidente em 05/03/2018 (ID. 45623952 - pág. 2), bem como o prontuário médico com data de entrada em 05/03/2018 e afirmação de fratura no tornozelo direito da Apelada (ID. 45623952 - Pág. 4).
Além disso, o laudo pericial confirmou que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 45623994 - pág. 4.
Assim, nota-se pelos documentos apresentados que a Recorrida foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor que lhe resultou lesão permanente no membro inferior direito. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.
De outro norte, no que tange à sucumbência recíproca, é cediço que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
No caso, vê-se que o pedido principal da Autora é de indenização securitária e que obteve parte desse valor.
Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.
No que se refere aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima. Do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 2.531,25), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e reduzo a verba honorária para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora